Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-80.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001443-80.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIVAN BERNARDINO DE SOUSA - CPF: 965.099.374-68 (VÍTIMA), EDILANE BERNARDINO DE SOUSA - CPF: 079.262.261-81 (VÍTIMA), MARCOS COELHO DE FREITAS - CPF: 049.086.091-52 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS COELHO DE FREITAS - CPF: 049.086.091-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO –
ANIMUS LAEDENDI
– AGRESSÕES PRATICADAS DE FORMA CONSCIENTE – CONFISSÃO PARCIAL – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO – INVIÁVEL – CRIME COMETIDO COM AÇÃO DISTINTA – DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para configurar o crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevantes as verdadeiras intenções daquele.

Fica caracterizado o
concurso

formal
, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados.

Para caracterizar o concurso formal o crime deve ser praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, e para a configuração da continuidade delitiva, é necessária a demonstração da unidade de desígnios, o que não restou demonstrado no caso vertente, devendo ser mantido o concurso material

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Coelho de Freitas
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, a pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 36185510).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, subsidiariamente requer o afastamento do concurso formal, aplicando a pena mais grave, com aumento no mínimo legal, ou em último caso aplicação do crime continuado. (Id. 36185516 e 36185517)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 36185519)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Siger Tutiya
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 39041953)

Síntese Ministerial: Artigo 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do CP, por duas vezes em concurso material
– Pleito de absolvição, ante a ausência de dolo – Impossibilidade – Conduta dolosa devidamente comprovada, embriaguez voluntária não isenta de responsabilidade penal – Subsidiariamente requer o afastamento do concurso material e aplicação do concurso formal ou em último caso, aplicação do crime continuado – Impossibilidade – Concurso material devidamente demonstrado, duas ações autônomas, dois resultados em face de vítimas diferentes, art. 69 do CP –
Pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Marcos Coelho de Freitas,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006,

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 36134536)

“(...) No dia 27 de julho de 2017, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado
MARCOS COELHO DE FREITAS
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou as vítimas
Erivan Bernardino de Souza, sua ex-sogra, e Edilaine Bernardino de Souza, sua ex-covivente
por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em suas mortes.

Com efeito, na data do fato, o denunciado passou o dia em uma cachoeira ingerindo bebida alcoólica, sendo que ao retornar para a residência, começou a discutir com a vítima Edilaine, sua então convivente, momento em que, de forma ameaçadora, a trancou em um quarto e disse que iria agredi-la.

Ao tomar conhecimento da briga, a Sra. Erivan, genitora de Edilaine, dirigiu-se até a frente da residência do casal e passou a chamar por sua filha, diante do que o denunciado se irritou mais ainda e saiu no portão, ocasião na qual disse a sua então sogra que iria dar um tiro na mesma.

Após tal fato, Edilaine e Marcos se separaram por um certo período e em seguida reataram o relacionamento, mas o denunciado continuou apresentando o mesmo comportamento agressivo, diante do que Edilaine encerrou definitivamente o relacionamento.

No entanto, mesmo depois do término, Marcos mandou um recado para Edilaine por meio de um amigo, afirmando que ainda irá se vingar da mesma.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
MARCOS COELHO DE FREITAS
como incurso nas disposições
do artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, “I”, ambos do Código Penal, por duas Vezes, em concurso material
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se Ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser
condenado
. (...).”

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 36134538) e pelos demais provas e depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de ameaça, sob o argumento de que, não existiu dolo, visto que o apelante estava sob o efeito de álcool etílico, e que as ameaças proferidas contra as vítimas foram “meras bravatas”, motivadas por ciúmes, não merece prosperar. Vejamos os depoimentos:

O apelante Marcos, apesar de falar que não se lembra se proferiu ameaças contra sua ex-convivente ter ingerido bebida alcoolica, confessou ter ameaçado a vítima Erivan Bernardino de Sousa, sua sogra no momento dos fatos,
in verbis
: (Id. 36186469 – Relatório Mídia)

“Juiz: Esses fatos são verdadeiros?

Marcos: Poucas coisas é, outras não.

Juiz: O que é verdadeiro aqui?

Marcos: Um que eu não estava na cachoeira nesse dia, eu estava na casa de um amigo meu, sinceramente nós tomou mesmo, ai eu cheguei em casa acho que era umas 5:30 hrs, 6:00 hrs da tarde, ai a Edilaine tava lá na frente conversando com meu irmão e tava com um shortinho curto, ai eu falei pra ela ir pra dentro trocar de roupa, ai nós começou a discutir, ela não aceitou deu ter falado na frente do meu irmão, ai nós foi pra dentro discutindo. Ai eu não sei quem que ligou pra minha sogra falando que eu tava batendo nela, ai minha ex-sogra chegou lá fazendo barraco na frente de casa. (...) Só que eu não bati nela, ai ela chegou lá fazendo barraco e minha mãe toma remédio controlado, não pode passar raiva, ai foi juntando gente, um monte de gente lá em frente de casa, eu tava de cabeça quente, falei mesmo que ia dar um tiro nela, mas falei coisa por falar, mas, meu histórico não é de gente perigoso (...).

Juiz: Então você falou que dava um tiro na cara da sua sogra?

Marcos: Falei, ai ela saiu desesperada pra lá, ai eu peguei e guardei a moto dela lá pra dentro de casa, depois foi o irmão dela buscou a moto dela.

Promotor: O senhor não disse nada assim em tom ameaçador? Por que segundo ela e segundo a mãe dela, ela começou a gritar por socorro (...)

Marcos: De ameaçar ela não, eu não ameacei ela de nada.

Promotor: O senhor chegou realmente embriagado? Então pode ser que o senhor tenha dito coisas que o senhor não lembra?

Marcos: Cheguei. Tem coisa que não lembro (...).”

Por conseguinte, a vítima Edilaine Bernardino de Sousa, relatou as ameaças com detalhes, vejamos: (Id. 36186469 – Relatório Mídia)

“(...) que na data do fato, o acusado passou o dia em uma cachoeira ingerindo bebida alcoólica, sendo que ao retornar para a residência, passou a ameaçá-la dizendo que iria agredi-la fisicamente, razão pela qual ela se viu obrigada a se trancar em um dos quartos da casa, com o objetivo de se proteger do réu. Ao tomar conhecimento da briga, a vítima Erivan Bernardino de Souza, genitora de Edilaine, dirigiu-se até a frente da residência do casal e passou a chamar por sua filha, diante do que o réu se irritou mais ainda e saiu no portão, ocasião na qual disse a sua então sogra que iria dar um tiro na mesma. A vítima Edilaine declarou ainda, que após tal fato, separou-se do acusado por um certo período e em seguida reatou o relacionamento, mas devido o comportamento agressivo de implicado, ela encerrou definitivamente o relacionamento, sendo que depois do término, Marcos mandou um recado para Edilaine por meio de um amigo, afirmando que ainda irá se vingar da mesma (...)

Logo, a vítima Erivan Bernardino Sousa confirmou em seu depoimento tudo o que sua filha relatou,
in verbis
: (Id. 36186469 – Relatório Mídia)

“Juiz: O que a senhora lembra desses fatos?

Erivan: Eu estava trabalhando e passou uma mulher e falou assim pra mim que era pra mim ir la na da minha filha, que o marido dela estava batendo nela né. Ai eu como mãe eu fui, dai hora que eu cheguei lá, eu chamei ele no portão e ele não abriu o portão e ele não deixou ela vir até a mim, só queria pegar ela, porque ele tava batendo nela né.

Juiz: A senhora ouviu alguma coisa de gritos?

Erivan: Eu cheguei lá, ela tava gritando, muito, gritando muito (...) Eu só queria pegar ela pra levar embora, e ele não queria deixar ela sair, ai ele pegou falou assim, olhou pra mim, falou assim “Que, que você merece é um tiro na sua cara.” (...) Ai eu falei assim eu não vou sair daqui, vou pegar minha filha, eu quero só ela, não quero nada com você, dai ele pegou e entrou lá pra dentro né. Ai minha filha viu que eu estava passando mal, me puxou pelo braço e nós foi lá pra casa da vizinha, ai eu fiquei lá um tempão escondido lá nas bananeiras lá, acho que umas 3 hrs, e ele lá no meio da rua lá gritando (...) Perguntada: A senhora acreditou que ele realmente era capaz daquilo? (...) Respondeu: eu sentia no meu coração que se eu tivesse ali, acho que ele teria me matado.”

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos, bem como as versões apresentadas pelas vítimas estão me perfeita sincronia. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora o recorrente relate que não ouve dolo, e somente proferiu “meras bravatas”.

No mais, não restou demonstrado que o caso se trata de embriaguez involuntária, o que causaria excludente de ilicitude, pelo contrário, ficou demonstrado que o apelante ingeriu bebida por livre espontânea vontade.

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 147 do Código Penal, dispõe: “
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
”.

Desse modo, a conduta típica consiste em ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o apelante realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a vítima.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se que as vítimas afirmaram claramente que o apelante Marcos Coelho de Freitas as ameaçou.

Ressalta-se que as versões das ofendidas, muito embora se encontrem na condição de vítimas, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial, quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente, tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Portanto, emerge do contexto probatório que com o término da instrução processual, restou demonstrado que o apelante chegou em casa embriagado, e ao vê-lo chegando nesse estado, a vítima Edilane se trancou no quarto, então o réu começou a bater na porta para que a mesma abrisse, com a negativa, se dirigiu para janela e então forçou abri-la, sempre ameaçando, foi quando a ofendida começo a gritar pedindo socorro.

Logo em seguida, alguém avisou a outra vítima, a senhora Erivan (mãe de Edilane), que sua filha estava gritando pedindo socorro, quando se dirigiu até a residência onde ocorria o fato, o apelante foi até o portão, momento esse em que a ameaçou, falando que “
Que, que você merece é um tiro na sua cara”
.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o boletim de ocorrência.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....” (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.” (RAC 0013250-53.2015.811.0015, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

No tocante ao crime de ameaça, para sua configuração, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevantes as verdadeiras intenções daquele.

A propósito, ensina Júlio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no artigo 147 do Código Penal, litteris:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque esse tipo de violência não se restringe à lesão física, mas, sim, psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Igualmente, trata-se de crime formal, e, por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, e que alcance ou chegue ao conhecimento da vítima, para se consumar. O resultado naturalístico poderá ocorrer, sendo apenas um exaurimento do delito ou a efetiva ocorrência de outro, às vezes de natureza mais grave.

Por outro viés, no que diz respeito à alegada ausência de dolo na conduta do apelante, é certo que não se mostra crível que ele, proferindo ameaças contra as vítimas, tenha agido sem a intenção de provocar medo ou pavor nela; sobretudo, considerando-se o depoimento da vítima no qual narra com detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, isso significando dizer que as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças de ocasionar-lhe mal injusto e grave, intentando causar-lhe temor, restando, dessa forma, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Impende-se registrar, ainda, nessa linha intelectiva, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Dessa forma, enfim, para configurar a ameaça é bastante e suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado o temor provocado nas vítimas, pois estas procuraram a Delegacia de Polícia, registraram o boletim de ocorrência, representaram criminalmente contra o réu, bem como requereram pedido de providências protetivas.

Ademais, insta salientar que quando indagada em juízo, se teria ficado com medo do apelante e que, por conta disto, optaram por registrar a ocorrência.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE A DIZER COM ESCASSEZ DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – PLEXO PROBATÓRIO A FUNDEAR EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA QUANTO ÀS AMEAÇAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA MINUDENTE E CRISTALINO CORROBORADO POR RELATOS TESTEMUNHAIS DE AGENTES POLICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DESTE TRIBUNAL – COLIMADA A DEGOLA DA CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE APLICÁVEL NO CASO EM APREÇO – INOCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1. É intrêmulo o entendimento doutrinário e jurisprudencial a positivar o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima no cenário de violência doméstica e familiar, mormente quando esta se simetriza às demais provas produzidas, em ordem a conferir-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa. Nesta quadra, em sendo corroborado o testemunho da ofendida por outros relatos testemunhais, lugar não há para o brocardo in dubio pro reo. (...) [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018].” (N.U 0002136-42.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por ausência de dolo.

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL

Subsidiariamente requer a defesa o afastamento do concurso material e aplicação do concurso formal, e caso tenha entendimento contrário, pede o reconhecimento do crime continuado.

Razão não assiste o Ministério Público.

Para caracterizar o crime material temos que analisar o art. 69, do CP:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. ”

Vejamos agora o concurso formal: “A
rt. 70, do CP: Quando o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.” (g.n)

Concernente ao instituto da continuidade delitiva, o qual a defesa pugna o seu reconhecimento, a Ministra Laurita Vaz define que
“nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva”
. (HC 93323/RS, julgado em 03.08.2010, Quinta Turma do Eg. STJ).

Da definição trazida infere-se já ao reconhecimento da continuidade delitiva, a necessidade de implementação de todos os três requisitos previstos no art. 71 do CP: mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Mas não é só.

Além das semelhanças daquelas circunstâncias legais, posiciona-se ainda a jurisprudência, quase que maciçamente, à imprescindibilidade, ainda, da verificação de um liame subjetivo a interligar as condutas, sob pena de configuração de mera habitualidade criminosa, que não enseja o benefício.

A esse respeito, outro trecho do voto prolatado pela Ministra Laurita Vaz, no precedente anteriormente citado:

"(...) Contudo, posteriormente, a jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo a necessidade do liame subjetivo entre as condutas. Como bem explica Guilherme de Souza Nucci, in verbis: 'A corrente ideal, sem dúvida, deveria ser a terceira, tendo em vista possibilitar uma autêntica diferença entre o singelo concurso material e o crime continuado; afinal, este último exigiria a unidade de desígnio. Somente deveria ter direito ao reconhecimento desse beneficio legal o agente criminoso que demonstrasse ao juiz o seu intuito único, o seu propósito global, vale dizer, evidenciasse que, desde o princípio, ou pelo menos durante o iter criminis, tinha o propósito de cometer um crime único, embora por partes. Assim, o balconista de uma loja que, pretendendo subtrair R$ 1.000,00 do seu patrão, comete vários e contínuos pequenos furtos até atingir a almejada quantia. Completamente diferente seria a situação daquele ladrão que comete furtos variados, sem qualquer rumo ou planejamento, nem tampouco objetivo único.' (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 6.e ed., RT,2006, p. 405.)

Assim, esta Corte reiteradamente tem se manifestado no sentido de que, para restar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado do STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DOIS CRIMES DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AÇÕES AUTÔNOMAS. ORDEM DENEGADA. I - O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que "não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame. de tal modo a evidenciar-se. de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro", sendo certo, ainda, que "o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado" (RHC 93.144/SP,Rei. Min. Menezes Direito). II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. III - Ordem denegada." (HC 114725, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013).

Também do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"(...) . 3. Busca a impetrante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado atribuídos ao paciente em quatro ações penais distintas, ao argumento de que foram praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução. 4. Infirmar os fundamentos da Corte de origem, que afastou a hipótese de continuidade delitiva por se tratar de ações distintas, pressupõe a necessidade de dilação probatória, incabível na espécie. Precedentes. 5. O paciente parece ter feito do crime seu modo de vida, contando com extensa folha de antecedentes criminais, em que constam três condenações definitivas pelo crime de roubo circunstanciado consumado, uma condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado tentado e uma condenação definitiva pelo crime de latrocínio consumado, circunstância que impede o reconhecimento da continuidade delitiva. nos termos da jurisprudência desta Corte, por configurar nítida hipótese de habitualidade criminosa. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 224.592/SP, Rei Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013).

Na situação retratada, observa-se dos elementos de convicção colhidos que o apelante praticou mais de uma ação, tendo em cada um deles consciência e vontade autônomas, porquanto primeiramente ameaçou a vítima Edilane Bernardino de Sousa, e só após avisarem a genitora da ofendida, é que esta apareceu, e após o apelante proferiu as ameaças a sua sogra – Erian Bernardino de Sousa, motivo pelo qual o reconhecimento da continuidade delitiva resta completamente descabida.

Assim, diversamente do afirmado pela defesa, a pretensão de exclusão do concurso material de crimes demonstra-se descabida, posto que em análise minuciosa do conjunto probatório amealhado nos autos, restou demasiadamente comprovado que o acusado, mediante duas condutas, praticou dois crimes da mesma espécie, com desígnios autônomos, portanto aplicável o concurso material ao caso.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Coelho de Freitas
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020